Tribunal: STF
Processo: Rcl 93004
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5382737-18.2025.8.21.7000, sob a alegação de afronta às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

A parte reclamante narra que, na origem, Patricia Dornelles da Silva ajuizou demanda em face do Estado do Rio Grande do Sul, visando ao fornecimento do medicamento Cetuximabe, indicado para o tratamento de neoplasia maligna do cólon descendente (CID C18.6).

Relata que, no curso da instrução processual, foram produzidas notas técnicas que concluíram de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento, destacando a ausência de recomendação pela CONITEC, em razão de critérios relacionados à eficácia, à segurança, à custo-efetividade e ao impacto orçamentário.

Afirma que, não obstante tais conclusões técnicas, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que a não incorporação do medicamento teria se baseado predominantemente em critérios econômicos, entendendo configurada possível ilegalidade do ato administrativo.

Narra que, interposto agravo de instrumento pelo ente estatal, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento, sob o entendimento de estarem presentes os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Alega que o acórdão reclamado desconsiderou as diretrizes fixadas por esta Suprema Corte ao deferir medicamento não incorporado ao SUS sem a demonstração do preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos, especialmente quanto à inexistência de alternativa terapêutica, à comprovação de eficácia com base em evidências científicas de alto nível e à adequada análise do ato de não incorporação pela CONITEC.

Diante do exposto, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua integral cassação,  com a determinação de que outro seja proferido em estrita observância aos precedentes vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 7):

“A fim de evitar tautologia, peço licença para transcrição da decisão liminar recursal - 4.1: 
(...)
Dos elementos dos autos, denota-se o aforamento da presente demanda em 08.08.2025, na qual a autora, representada pela Defensoria Pública, postula a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento do fármaco Cetuximabe, em ciclos de 14 dias a cada duas semanas, por tempo indeterminado, ao custo anual de R$ 216.906,56 - 1.1 
Cabe frisar o laudo médico da lavra da Dra. Juliana de Menezes (CRM 29857), vinculada à rede pública de saúde - Hospital Nossa Senhora da Conceição (UNACON) -, no sentido do diagnóstico de adenocarcinoma de cólon - CID C18.6 -, e a submissão a tratamento de quimioterapia paliativa com Folfox, de 04.10.2023 a 16.07.2024, e Folfiri desde 18.02.2025; contudo, a progressão da doença. Por sua vez, a prescrição do medicamento Cetuximabe, em associação com a quimioterapia padrão, com vistas ao aumento da sobrevida - 1.12:
[...]
Ainda, os indeferimentos na via administrativa, sob a motivação da não incorporação no Sistema Único de Saúde - 1.13 e 1.14. 
Nesse diapasão depois da submissão da demanda à consulta prévia do NATJUS, sobreveio a recomendação desfavorável, notadamente em razão da ausência de laudos confirmatórios do diagnóstico e exames complementares de estadiamento detalhados de tratamentos previamente utilizados, bem como em razão da não incorporação pela CONITEC - 18.1:
[...]
Com efeito, a falta de incorporação do fármaco para o CID específico, depois da recomendação negativa da CONITEC.
Peço licença para colacionar trecho do relatório técnico16 respectivo: 
‘(...) Medicamento analisado: cetuximabe A empresa farmacêutica Merck S.A. solicitou à CONITEC a incorporação do cetuximabe no SUS para o tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático RAS selvagem, com doença limitada ao fígado, como primeira opção de tratamento (primeira linha). O “RAS” se refere a uma mutação de um gene específico, que pode diminuir a resposta aos medicamentos nesse tipo de câncer. Por isso, o cetuximabe seria indicado especificamente para a população sem essa Mmutação, ou seja, população “RAS selvagem”. A mutação pode ser detectada por exame laboratorial. O cetuximabe possui registro na ANVISA para a indicação em questão e pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros medicamentos, sendo aplicado por meio de uma infusão contínua (na veia). A CONITEC analisou estudos que compararam o uso do cetuximabe + quimioterapia padrão (prevista nas Diretrizes) com o uso apenas da quimioterapia padrão, em pacientes com câncer colorretal metastático RAS selvagem, com doença limitada ao fígado na primeira linha de tratamento. Os estudos avaliados mostraram que o tratamento com a adição do cetuximabe permite que um número maior de pacientes seja submetido à retirada do tumor com intenção curativa, aumentando o tempo de vida e o tempo sem evolução da doença. No entanto, esses estudos foram classificados como de baixa qualidade, pois apresentam algumas limitações, como número pequeno de participantes e curto período de acompanhamento, além de não deixarem claro como ocorreu a distribuição dos pacientes entre os grupos de tratamento. Em relação aos custos do tratamento, verificou-se que o cetuximabe é mais custoso que outros medicamentos disponíveis. Apesar disso, os hospitais habilitados em oncologia no SUS podem disponibilizá-lo, utilizando o valor de ressarcimento já repassado pelo Ministério da Saúde. (...)’ (grifei e sublinhei) 
Assim, os motivos da não incorporação do medicamento na baixa qualidade dos estudos; número pequeno de participantes; curto período de acompanhamento; falta de clareza na distribuição e grupos de tratamento; e no custo em relação a outros medicamentos disponíveis. 
No entanto, a autorização para os médicos oncologistas do SUS, para a disponibilização através de ressarcimento já repassado. Especificamente sobre o medicamento em questão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, em que pese a rejeição da CONITEC à incorporação do medicamento ao SUS, consoante o relatório técnico denota-se o reconhecimento da eficácia do tratamento, embora a classificação dos estudos como de baixa qualidade e alto custo. 
Ainda, a nota técnica do NATJus no sentido do aumento das taxas de resposta e sobrevida. 
Contudo e de igual modo, denota-se a autorização para a disponibilização nos hospitais do SUS habilitados em oncologia, mediante ressarcimento do Ministério da Saúde. 
De outra parte, a ineficácia e a impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível na rede pública, aliada à imprescindibilidade clínica de momento, em razão do risco de progressão da doença e óbito, consoante o atestado médico de profissional vinculado ao UNACON. 
Assim, diante da hipossuficiência da autora para o custeio do tratamento, ao menos por ora, neste momento processual, indicado o preenchimento dos requisitos dos Temas 06 e 1234 do e. STF, nos termos da decisão agravada. (...)
Dessa forma, preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos da decisão hostilizada. 
No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público, [...] - 14.1. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso”. (grifos acrescidos)

Transcrevo a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE - ADENOCARCINOMA DE CÓLON - CID C18.6. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CETUXIMABE. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS TEMAS 06 E 1234 DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC. 
I - Trata-se de demanda ajuizada em 08.08.2025, na qual a autora, representado pela Defensoria Pública, postula a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento do fármaco Cetuximabe, em ciclos de 14 dias a cada duas semanas, por tempo indeterminado. 
II - O fármaco possui registro na ANVISA, e restou não incorporado ao Sistema Único de Saúde, sob a motivação da baixa qualidade dos estudos; número pequeno de participantes; curto período de acompanhamento; falta de clareza na distribuição e grupos de tratamento; e no custo em relação a outros medicamentos disponíveis. No entanto, a CONITEC autoriza a disponibilização nos hospitais do SUS habilitados em oncologia, mediante ressarcimento do Ministério da Saúde.
III - Assim, eu que pese a rejeição da CONITEC à incorporação do medicamento ao SUS, do relatório técnico denota-se o reconhecimento da eficácia do tratamento, embora a classificação dos estudos como de baixa qualidade e alto custo. Ainda, a nota técnica do NATJUS aponta o aumento das taxas de resposta e sobrevida. 
IV - De outra parte, demonstrada a ineficácia e a impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível na rede pública, aliada à imprescindibilidade clínica, em razão do risco de progressão da doença e óbito, consoante o atestado médico de profissional vinculado ao UNACON. Dessa forma, diante da hipossuficiência da autora para o custeio do tratamento, ao menos por ora, neste momento processual, indicado o preenchimento dos requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF. Portanto, nada a reparar na decisão hostilizada. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento judicial da Somatropina, medicamento incorporado ao SUS para outras indicações, mas tratado como não incorporado para a patologia em questão, afastando as alegações de ofensa aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Tendo o Tribunal reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

Ademais, cumpre destacar que a decisão impugnada possui natureza provisória, permanecendo a controvérsia sujeita ao regular prosseguimento da instrução na instância de origem.

A reclamação não se presta à rediscussão do acerto da decisão nem à substituição do juízo das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos exigidos, salvo em hipóteses de manifesta teratologia ou descumprimento frontal de precedente vinculante, o que não se verifica  na espécie. 
Nesse mesmo sentido, em demandas semelhantes relativas ao fornecimento do medicamento Cetuximabe, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 91.497/RS, de minha relatoria, DJe de 24/03/2026; Rcl 91.151/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/03/2026; e Rcl 79.767/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/08/2025.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente